Tribunal: TJSP
Processo: 1094900-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO A PEDIDO DA ADQUIRENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO PELA FRUIÇÃO E DESPESAS DO LOTE – ACOLHIMENTO EM PARTE – Incabível a pretensão da vendedora de indenização pela fruição do imóvel em caso de resolução do contrato por culpa do adquirente, quando se trata de lote de terreno sem edificação –

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO A PEDIDO DA ADQUIRENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO PELA FRUIÇÃO E DESPESAS DO LOTE – ACOLHIMENTO EM PARTE – Incabível a pretensão da vendedora de indenização pela fruição do imóvel em caso de resolução do contrato por culpa do adquirente, quando se trata de lote de terreno sem edificação – Precedentes desta Corte - Impossibilidade de exploração econômica imediata – Inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 aos contratos firmados antes da sua vigência -Despesas do imóvel - Início da responsabilidade é a imissão na posse – Caso em que a posse foi efetivamente transferida no ato da compra e venda, sendo adequada a retenção de eventuais valores devidos pelo imposto e taxas associativas, no período anterior à decisão de tutela provisória de suspensão da executividade do contrato – Sucumbência - Acertada a distribuição da sucumbência a ser suportada pela ré, ante ao princípio da causalidade e sucumbência mínima da autora - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.